Tribunal: CARF
Processo: 10730.720933/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720933/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSA MARIA HORTA DEVOLDER RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF.
FATO
GERADOR.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR HERDEIRO. ISENÇÃO.
Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à
imediata utilidade da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está
atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de
recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2a Turma STJ, DJ 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito creditório líquido, certo e
exigível (disponibilidade financeira), proveniente de uma decisão judicial
anterior transitada em julgado (disponibilidade jurídica e econômica), e se
incorpora patrimônio do beneficiário, cujo direito, em face do seu falecimento
deverá ser incorporado ao espólio.
Nesse contexto, o valor recebido tem natureza jurídica de herança, sobre o qual
não incide imposto de renda, ao teor da legislação de regência (arts. 6o, XVI da
Lei no 7713/88 e 39, XV do RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720933/2019-44
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/08, relativo ao ano-calendário de
2016, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 11.802,81, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 30.226,76, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
906,80.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimento recebido na Justiça Federal, pago pelo Banco do Brasil.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 12/02/2019 (fls. 34), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 05/08/2014 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2017/580728874975420.
ROSA MARIA HORTA DEVOLDER RIBEIRO, CPF: 048.133.477-70, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a
presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72
com alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos
a seguir expostos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
Valor da infração: R$ 30.226,76. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
A autuação do processo administrativo e eventual penalidade de multa deveram-
se ao pagamento de precatório judicial proveniente de ação judicial, Proc.
n° 2001.51.01.021699-8 da 2 Vara Federal do Rio de Janeiro;
Conforme inicial e sentença, a ação tem natureza INDENIZATÓRIA, com base
no art. 153, III da CRFB, com pedido e deferimento de restituição de IMPOSTO
DE RENDA indevidamente cobrado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

Tais inclusões na malha fina, tem ocorrido em razão de erros cometidos pelas
instituições bancárias pagadoras (CEF ou Banco do Brasil) que informam à
Receita Federal a realização de pagamento de precatório proveniente de ação
passível de retenção de imposto de renda, quando, sequer, sabem a natureza da
ação ou sequer a matéria debatida. De todo modo, uma vez culposa e
erroneamente informado pela instituição bancária, a suposta incidência de
imposto de renda, a Receita Federal tem sido conduzida a erro e autuando
indevidamente o contribuinte, como neste caso."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 12/07/2019 (fls. 58/59), a contribuinte, em
06/08/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 64/65), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, preliminarmente, que as verbas recebidas por seu falecido marido, a título de
férias e licenças-prêmio indenizadas, possuem natureza indenizatória, por se constituir medida
reparatória, portanto fora do campo da incidência tributária. No mérito, alega que o STJ já fixou
o entendimento de que tais verbas não estão sujeitas à incidência do imposto de renda, ao teor
das Súmulas no 125 e 136. Por se tratar de indenização decorrente de ação judicial já transitada
em julgado, o valor recebido por precatório judicial em face do falecimento do seu marido, não
deverá sofrer a incidência do imposto de renda, sob pena de ser cobrado novamente o imposto
que está sendo devolvido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – dos valores líquidos recebidos por
herdeiro mediante precatório judicial:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 30.226,76 com IRRF de R$ 906,80,
constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, por referir-se a verbas de natureza indenizatória recebidas por seu falecido marido,
portanto fora do espectro de incidência do imposto de renda.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/52):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal:
A fiscalização procedeu o lançamento tendo como premissa:
"Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
ação judicial federal, no valor de R$ 30.226,76, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 906,80.
(...)
Rendimento recebido na Justiça Federal, pago pelo Banco do Brasil."
Já a administrada alega, em contrapartida:
"A autuação do processo administrativo e eventual penalidade de multa
deveram-se ao pagamento de precatório judicial proveniente de ação judicial,
Proc. n° 2001.51.01.021699-8 da 2 Vara Federal do Rio de Janeiro;
Conforme inicial e sentença, a ação tem natureza INDENIZATÓRIA, com
base no art. 153, III da CRFB, com pedido e deferimento de restituição de
IMPOSTO DE RENDA indevidamente cobrado.
Tais inclusões na malha fina, tem ocorrido em razão de erros cometidos pelas
instituições bancárias pagadoras (CEF ou Banco do Brasil) que informam à
Receita Federal a realização de pagamento de precatório proveniente de ação
passível de retenção de imposto de renda, quando, sequer, sabem a natureza da
ação ou sequer a matéria debatida. De todo modo, uma vez culposa e
erroneamente informado pela instituição bancária, a suposta incidência de
imposto de renda, a Receita Federal tem sido conduzida a erro e autuando
indevidamente o contribuinte, como neste caso."
A Solução de Consulta no 199 - Cosit, de 07 de abril de 2017, esclarece a lide em
questão.
Em sua fundamentação a partir do item 16, traz à lume:
"(...) 16. A dúvida em questão resume-se a elucidar se incide imposto sobre a
renda quando do pagamento indenizatório de licença-prêmio não gozada
pelo servidor público por necessidade de serviço.
17. Neste sentido, especificamente sobre licença-prêmio indenizada, dispõe a
Súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça, invocada como base para a
presente consulta, que:
“Súmula 136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade
do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda.” (Súmula 136, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549) - grifei
18. Ainda sobre a matéria, foram trazidos pela interessada os Atos Declaratórios
Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005, e 14, de 1o de dezembro de
2005:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

(...)
19. Em tempo, nos cabe recordar que a morte do servidor enseja a rescisão do
contrato de trabalho, em face do caráter “intuito personae” da relação de
emprego.
20. Pode-se concluir, portanto, com base nos textos legais transcritos que, a
licença prêmio indenizada, não gozada por necessidade de serviço, recebida na
rescisão do contrato de trabalho é isenta de imposto sobre a renda.
21. Ocorre, porém, que tal indenização não foi paga ao beneficiário da
licença, mas, às suas herdeiras.
22. Por isso, a situação que se apresenta carece de uma análise mais profunda,
por se tratar de um caso diverso do previsto na legislação apontada como base
para a presente consulta.
23. O ponto central da análise envolve o tratamento tributário em relação a
valores devidos ao servidor, que foram pagos a herdeiros. A respeito da
incidência do Imposto sobre a Renda, assim dispõe a Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
(...)"
24. Nesse sentido, também prevê o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), abaixo transcrito:
"Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, art. 2o).
(...)
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o). - Grifou-se
(...)"
25. Como se vê, o regramento tributário inclui no campo de incidência do
imposto, de maneira ampla, os rendimentos percebidos, caracterizadores de
aquisição de disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza.
26. Quanto à ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda, na hipótese de
contribuinte pessoa física, a incidência se dá no momento em que o
rendimento é percebido. É, portanto, nesse momento que surge a obrigação
tributária.
27. Aplicada essa sistemática à hipótese da consulta, infere-se, em primeiro
lugar, que os valores foram pagos diretamente pela Polícia Militar do Estado
de Pernambuco às herdeiras; representando acréscimo patrimonial e,
consequentemente, se constituindo em rendimentos tributáveis.
28. Com o pagamento das parcelas em favor das herdeiras, define-se o aspecto
temporal da incidência do tributo, bem como o sujeito passivo da respectiva
obrigação tributária.
29. Somente quando da disponibilização financeira dos recursos, é que se dá o
aperfeiçoamento dos elementos caracterizadores da incidência tributária, nos
termos da legislação acima citada. E, como corolário, o contribuinte do
imposto será o beneficiário dos rendimentos.
30. O recebimento do valor em questão, diretamente pelas herdeiras,
caracteriza fato gerador do imposto sobre a renda, sujeitando-se à
incidência na fonte e na declaração de ajuste.
31. Cabe lembrar que para rendimentos tributáveis, pagos por pessoa jurídica à
pessoa física, há a obrigatoriedade de retenção do respectivo imposto pela fonte
pagadora, conforme o RIR/1999, abaixo reproduzido:
(...)
Conforme acima tratado, verifica-se que o valor pago a título de prêmio assiduidade,
férias e licença-prêmio indenizados, não trabalhados por necessidade de serviço, paga
diretamente a herdeira, caracteriza fato gerador do imposto sobre a renda no
momento da sua disponibilização; constituindo-se rendimento tributável e
sujeitando-se à incidência na fonte e na declaração de ajuste.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo a Notificação de Lançamento acostada às fls. 05/08.
Pois bem. Feito e registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que se refere às verbas indenizatórias, cabe salientar que o art. 43 do CTN,
delimita as hipóteses de incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
Não obstante, ao meu sentir, o cerne da questão suscitada e controversa está em
saber se, de fato, o pagamento do precatório judicial recebido diretamente pela esposa/herdeira,
decorrentes de ação judicial transitada em julgado movida por seu marido falecido – que
reconheceu, diga-se de passagem, a natureza indenizatória das verbas pleiteadas, afastando a
tributação sobre as mesmas – representa rendimento a atrair a incidência tributária.
Neste ponto, vale transcrever excertos do bem fundamentado voto-condutor,
acolhido por maioria, proferido no Acórdão no 2402-008.469 (sessão de 06/07/2020), cujas
razões de decidir perfilho e por se amoldarem perfeitamente ao presente caso, onde a ilustre
conselheira relatora Renata Toratti Cassini, com extrema percuciência assim manifestou suas
convicções:
Constata-se, do quanto acima descrito, que o cerne da questão discutida nos presentes
autos diz respeito à natureza jurídica do valor recebido pela recorrente por meio
do precatório em questão, se de herança ou não.
Conforme esclarece a própria autoridade lançadora, os rendimentos tidos por omitidos
pela recorrente foram recebidos do INCRA por meio do precatório de no
20070198062670-5 a título de honorários de sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr.
Sergio Leonardo Darwich, falecido aos 12/10/2005.
(...)
Assim, o pagamento do valor questionado neste processo administrativo decorreu do
cumprimento da sentença proferida nos autos do processo judicial principal de
desapropriação indireta, de no 00.00.00594-0. Esta, portanto, a sentença proferida no
processo judicial original de desapropriação indireta, é o título executivo objeto do
cumprimento de sentença e, em consequência, da expedição e do pagamento do
mencionado precatório.
Desse modo, importa saber se mencionado título executivo judicial se formou em
período anterior ou posterior à data do falecimento do sr. Sergio Leonardo Darwich
pois, na primeira hipótese, o direito de crédito dele decorrente (qual seja os valores
apurados em cumprimento da respectiva sentença) se trata de patrimônio dele e, uma
vez que veio a falecer, deve, evidentemente, ser incorporado ao espólio.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes,
dentre os quais cito, ilustrativamente, o Recurso Ordinário em MS no 42.409/RJ, relator
Min. Mauro Campbell Marques, julgado aos 06/10/2015 e publicado aos 16/10/2015,
com a seguinte ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART.
46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO
BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL
DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO
DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA
CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART.
100, §13, DA CF/88. 1.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza (art. 43, do CTN).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta
última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a
segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo
patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No
983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
3. O precatório é uma carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado
o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público
obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado
da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo
que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição
passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo
(beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do
art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do
valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda
não fosse o disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que
elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção
na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.
6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100,
§13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas
pela natureza da obrigação (art. 286, do CC/2002).
7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o
art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão
anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até
porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não
dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.
8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do
precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por
ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é
sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser
tributado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
Portanto, tratando-se o precatório, conforme lição acima explicitada, de um documento
(uma carta) que “veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário”, o precatório objeto destes autos nada mais é do que um direito
incorporado ao patrimônio do sr. Sergio Leonardo Darwich quando do trânsito em
julgado da sentença proferida no processo original de desapropriação indireta de
no 00.00.00594-0, restando nos investigar, nesse passo, se esse trânsito em julgado
se operou antes ou após o seu falecimento.
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

Assim, tendo o falecimento do sr. Sérgio, como dito, ocorrido no dia 12/10/2005, o
direito de crédito assegurado pelo trânsito em julgado da decisão judicial ali
proferida já houvera se incorporado ao seu patrimônio naquela ocasião,
transmitindo-se, assim, em razão disso, automaticamente aos seus herdeiros, nos
termos do art. 1784 do Código Civil, que dispõe que “aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
A respeito da abertura da sucessão e do momento da transmissão da herança do
falecido, ensina a doutrina que:
A sucessão causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento
exato do falecimento, o domínio e a posse da herança se transmitem aos
herdeiros legítimos e testamentário do de cujus, quer estes tenham ou não ciência
daquela circunstância. Isso porque (...) a personalidade civil, ou seja, a
capacidade da pessoa humana ser titular de direitos e obrigações na órbita do
direito, se extingue com sua morte.
Ora, como não é possível conceber direito subjetivo sem titular, a titularidade
dos direitos do de cujus deve se transmitir, desde o primeiro instante de sua
morte, a seus sucessores a título universal. (Destacamos).
Portanto, entendemos, com todo o respeito, que não têm razão a autoridade lançadora,
nem o julgador de primeira instância e tampouco a mencionada Solução de Consulta no
198 - Cosit ao afirmarem que os valores em questão não têm natureza de herança
porque “jamais integraram o patrimônio do falecido e nunca foram tributados”, pois tais
valores são, em verdade, decorrentes de seu direito de crédito reconhecido na
mencionada sentença proferida nos autos do processo de desapropriação indireta
de no 00.00.00594-0, cuja aquisição se operou com o respectivo trânsito em julgado
e se transmitiu aos seus herdeiros incontinenti no momento de seu óbito, quando se
deu a abertura de sua sucessão.
E o equívoco desses posicionamentos, data maxima venia, parece-nos muito claro e
consiste na premissa adotada para considerar que tais valores não se tratam de herança:
não terem feito parte do patrimônio do de cujus, tendo se incorporado diretamente ao
patrimônio da impugnante, o que, como acima exposto, não procede.
E aqui pedimos vênia para transcrever outro trecho do mesmo voto proferido pelo Min.
Mauro Campbell Marques no já mencionado Recurso Especial em MS no 42.409/RJ, no
qual ele distingue, de maneira simples e didática, os conceitos de disponibilidade
econômica, jurídica e financeira:
A respeito dos conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e financeira
assim já me manifestei no REsp. n. 859.322 - PR, para dissociar a
disponibilidade econômica da financeira:
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve
confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a
segunda
está
atrelada
ao
simples
acréscimo
patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No
983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.4.2008).
Nesse sentido, transcrevo a lição de Zuudi Sakakirhara (in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive
ICMS (LC 87/96), ISS (DL 406/88), IPVA / coordenação Vladimir Passos de
Freitas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 133, grifo nosso):
A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos
caracteriza-se tão-logo sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que
haja a disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte
economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento material,
identificável como renda ou como proventos de qualquer natureza.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

Não importa que o direito ainda não seja exigível (um título de crédito
ainda não vencido), ou que o crédito seja de difícil e duvidosa liquidação
(contas a receber). O que importa é que possam ser economicamente
avaliados e, efetivamente, acresçam o patrimônio.
Não se pode confundir disponibilidade econômica com a
disponibilidade financeira. Aquela se contenta com o simples acréscimo
patrimonial, independentemente da efetiva existência dos recursos
financeiros, enquanto esta pressupõe a existência física dos recursos em
caixa. O CTN exige apenas a aquisição da disponibilidade econômica, o
que não quer dizer que a lei ordinária não possa, na prática, privilegiar
exclusivamente a disponibilidade financeira, como faz, de um modo geral,
com as pessoas físicas.
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do
imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo
patrimonial (disponibilidade econômica) (REsp no 859.322 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)
Já o precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado
o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público
obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado
da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo
que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição
passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo
(beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do
art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes".
(...)
Assim, a nós é claro que o valor recebido pela ora recorrente por meio do precatório
(...), tem natureza jurídica de herança, sobre o qual, em razão disso, não é devido
imposto de renda pela recorrente em razão das normas expressas nos arts. 39, XV
do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88, que dispõem que:
(...)
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso em outro
precedente, qual seja AgInt no REsp 1636477/PE:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No 8.541/92. FALECIMENTO DO AUTOR
DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDIFERENTE A
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO
PREVISTA NO ART. 6o, XVI, DA LEI N. 7.713/88. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TAMBÉM SOBRE
VALORES PAGOS REFERENTES À REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

IMPOSTO
DE
RENDA
E
OUTROS
TRIBUTOS.
ALÍQUOTAS
E
DECLARAÇÃO DE AJUSTE: ART. 46, §2o, DA LEI No 8.541/92; ART. 620,
§3o, DO RIR/99; ART. 12, V, DA LEI N. 9.250/95 E ART. 27, CAPUT E §2o,
DA LEI N. 10.833/2003.
1. O precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade
econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a
favor de um determinado beneficiário (no caso, o de cujus), havendo aí o
fato gerador do imposto de renda. Precedente: RMS n. 42.409 - RJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06.10.2015.
2. Assim, indiferente haver inventário ou não, a tributação dos valores a
serem recebidos em razão de decisões judiciais (precatórios) se submete à
sistemática própria de retenção na fonte, na forma do disposto no art. 46 da
Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99).
3. A isenção de que trata o art. 6o, XVI, da Lei n. 7.713/88 (rendimentos
adquiridos por herança) e a tributação do art. 23, da Lei n. 9.532/97 (tributação
pelo ganho de capital) se referem apenas ao valor dos bens adquiridos por
herança em razão e no momento da morte do de cujus e não aos impostos já
devidos anteriormente pelo de cujus ou seu espólio.
4. Dito de outra forma, uma vez retido o imposto de renda na fonte referente
ao precatório que era de direito do de cujus, o valor remanescente, líquido
do imposto de renda, não poderá sofrer qualquer nova tributação a esse
título quando da transferência do patrimônio do de cujus para o patrimônio
da herdeira/sucessora. Isto porque o de cujus não transfere para seus
sucessores todo o valor dos precatórios, mas apenas aquele valor líquido do
imposto de renda que ele devia (valor remanescente após a retenção do
imposto de renda na fonte). (...). (Destacamos e grifamos)
Por todo o exposto, sendo de herança a natureza jurídica dos valores recebidos pela
recorrente (...), isentos, portanto, de imposto de renda nos termos dos dispositivos
legais acima mencionados, a recorrente não é contribuinte deste imposto e não se
há falar em omissão de rendimentos neste caso concreto, devendo ser reformada a
decisão recorrida e cancelado o auto de infração.
Portanto, ancorado nas disposições legais de regência e no entendimento
jurisprudencial destacado – ademais, sendo certo que já houve o recolhimento do IR Fonte, cujo
valor retido está sendo aqui compensado, conforme registrado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 6) – devem os rendimentos líquidos recebidos
provenientes do precatório judicial ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, por não
representarem acréscimo patrimonial, ao teor do art. 43 do CTN, porquanto fora do espectro da
incidência tributária.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720933/2019-44

Fl. 82
DF CARF MF
Original